Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708077-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 24184747) interposto por DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, representada pela sua sócia-administradora DÉBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, em face do GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença número 0702759-10.2017.8.07.0007, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, bem como condenou a multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 84158387 origem), nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração (ID 80516114), por meio do qual a parte alega que a decisão de ID 79293125 apresenta vícios de omissão e obscuridade, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar equívoco ao dizer que a insurgência contra a decisão de ID. 70631105, que suspendeu o processo em razão de afetação do REsp 1843332/RS, deveria ser questionada por meio de recurso cabível, já que tal recurso havia sido interposto. Insistiu nos pedidos de levantamento de valores, a respeito dos quais a decisão de ID 79293125 já se manifestou, determinando a intimação da parte devedora. Ressalto que a embargante não comprovou eventual interposição do referido recurso e que, mesmo que o tivesse feito, a matéria alegada não configura vício a ser apreciado por embargos de declaração. Além disso, a decisão embargada deu continuidade à questão relacionada ao pedido de levantamento de valores, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se a decisão de ID 79293125. A Agravante, em suas razões recursais, alega que (ID 24162479): (i) o presente agravo de instrumento foi interposto em fase da decisão que indeferiu os embargos de declaração opostos pela Agravante, bem como condenou a multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC; (ii) o juízo de origem em sua decisão indicou que os embargos de declaração foram protelatórios, não obtendo os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do CPC; (iii) a aplicação da multa protelatória fora aplicada indevidamente, pois o juízo não argumentou de forma clara e jurídica na decisão de ID 79293125, que indeferiu a tutela de urgência apresentada pela Agravante; (iv) interpôs o recurso em tela, objetivando a inaplicabilidade da multa protelatória determinada pelo juízo de origem, haja vista que fora aplicada uma punição desproporcional nos embargos de declaração opostos; (v) tutela de urgência incidental (ID 78757642) apresentada pela ora Agravante visava o reconhecimento do caráter alimentar do crédito pleiteado nos autos, uma vez ser de origem dos honorários advocatícios; (vi) o Banco Itaú, um dos requeridos da ação judicial em tela, firmou um acordo judicial com a Agravante depositando na conta judicial a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (vii) diante dessa situação, o banco foi excluído do polo passivo, ante a sua quitação, restando ainda um crédito remanescente ainda a ser cobrável em face das Agravadas; (viii) os autos foram suspensos pela decisão de conflito de competência de (ID 70631105 origem), em face da afetação em relação ao REsp 1843332/RS; (xix) a Agravante ficou impossibilitada de levantar o seu crédito, além de não poder realizar a cobrança do saldo remanescente junto às Agravadas, tanto que o valor depositado pelo Banco Itaú não fora levantado; (xx) a agravante protocolou a petição de tutela de urgência incidental visando a inaplicabilidade da suspensão, uma vez que na decisão de id. 70631105 há uma exceção quanto a suspensão dos processos que são de concessão de tutela de urgência; (xxi) o juízo de origem foi omisso quanto a suspensão dos autos nos termos do (ID 73874603); (xxii) a Agravante aguarda o recebimento de uma verba alimentar, até que o recurso de conflito de competência seja julgado, o que não ocorreu até a presente data; (xxiii) não foi mencionada suspensão dos autos, oportunidade em que o juízo de origem entendeu que os autos estavam tramitando normalmente, desconsiderando toda a fundamentação da tutela de urgência; (xxiv) insurgência da tutela incidental fora quanto aos autos estarem suspensos; (xxv) oposição de embargos de declaração que enseja multa deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência; (xxvi) a omissão consiste no fato do juízo não ter se adentrado o assunto da suspensão dos autos, ignorando o fato que a tutela de urgência foi apresentada para a impedir da suspensão, bem como posterior levantamento do valor depositado em juízo; (xxvii) não se trata de embargos de declaração de má-fé, e sim de levantar uma verba alimentar que está sendo obstada de ser levantada nos autos devida a sua suspensão. Em sede de pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteia a suspensão da obrigação de recolher custas processuais até o julgamento do agravo, alegando que (i) ficará sujeita a prejuízos de difícil reparação, já que seria exposta à constrição ilegal de seu patrimônio, a fim de realizar o pagamento da multa protelatória; (ii) não é razoável permitir que a Agravante sofra prejuízos, quando a decisão restou eivada de vícios e omissões; (iii) o efeito suspensivo seria justamente a suspensão da obrigação de recolher as custas processuais até o julgamento deste recurso; (iv) a Agravante não possui condições financeiras de arcar com estes gastos sem prejuízo de sua subsistência própria e de sua família, especialmente na situação de pandemia atual e possível crise econômica iminente, não obstante os autos estarem ainda suspensos; (v) dano grave ou de difícil reparação seria justamente o impedimento do acesso da Agravante à justiça. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja desconstituída a multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ou alternativamente seja reduzida a aplicação da multa. DECIDO. Considerando nos autos, a partir da exposição da Agravante, bem como na origem, que: (i) a Agravante repisa a existência de omissão na decisão agravada, reproduzindo o que já havia apresentado em sede de embargos de declaração (ID 80516114); (ii) a insurgência da Agravante se volta para a decisão monocrática de suspensão da tramitação processual na origem (ID 70631105), quando, de fato, (iii) restou preclusa a possibilidade de questionamento de tal decisão, como já (iv) observado pelo magistrado monocrático na decisão constante do ID 79293125 e (v) certificada no ID 73874603; (vi) a superveniência de afetação a repetitivo (ID 70631105), que acarreta (vii) suspensão obrigatória da tramitação de todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram; (viii) a alegação, não demonstrada, de que interpôs recurso cabível em face da mencionada decisão de suspensão, o que foi devidamente observado pelo magistrado monocrático e pela inexistência de ato de interposição, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Por outro lado, destaco, desde já, a condenação da ora Agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 81 do CPC, conforme determinado pelo juízo de origem, ADVERTINDO a Agravante, desde já, à observância do regramento contido no mencionado art. 81 do Código de Processo Civil, sob pena de cominação em multa também nessa instância, em face da utilização do agravo de instrumento e demais desdobramentos como supedâneos recursais e de forma a desnaturar sua finalidade precípua. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 09:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador